Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). Preliminar rejeitada.
2 – Tendo em vista que os Réus/Reconvintes somente requereram a retomada do veículo 9 (nove) meses após o prazo acordado entre as partes, não é possível que, por meio de pedido reconvencional, reclamem a deterioração do bem, que se encontrava parado, com o consequente pedido de ressarcimento por danos materiais, alegando negligência por parte da Autora/Reconvinda na guarda do veículo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.